Tribunal: TJSP
Processo: 0001224-84.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU ROBERT.

Pretendida, em preliminar, nulidade por violação de domicílio. No mérito absolvição por insuficiência probatória.

1) Preliminar. Descabimento. Violação de domicílio. Inocorrência. A ação policial de ingresso no condomínio particular ocorreu mediante a observância dos requisitos constitucionais, não havendo que se falar

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU ROBERT.

Pretendida, em preliminar, nulidade por violação de domicílio. No mérito absolvição por insuficiência probatória.

1) Preliminar. Descabimento. Violação de domicílio. Inocorrência. A ação policial de ingresso no condomínio particular ocorreu mediante a observância dos requisitos constitucionais, não havendo que se falar em nulidade. Ação da polícia militar legítima, sem qualquer vício de ilegalidade a maculá-la. Após surpreender Washington, na entrada do condomínio, em poder de um rádio comunicador, os agentes da lei adentraram o interior do referido local, com suspeitas relevantes, e apreenderam as porções de entorpecentes na posse do apelante ROBERT. Crime de natureza permanente. Preceito constitucional que admite exceção à regra. Inexistência de nulidade.

2) Absolvição. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. O corréu Washington se encontrava na entrada do condomínio, em poder de um rádio comunicador, objeto usualmente utilizado durante a prática de tráfico de drogas. Desse modo, os policiais adentraram o local e se depararam com o apelante ROBERT, em poder de 63 porções de cocaína, 56 invólucros de crack e 05 de maconha, além de um rádio transmissor, anotações sobre a contabilidade da mercancia ilícita e quantia em dinheiro. Na mesma ocasião, prenderam em flagrante a corré Iara, que fazia a campana nos fundos do condomínio. Depoimentos dos policiais coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida.

Negado provimento.